Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-74.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-74.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (EMBARGANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (EMBARGANTE), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (EMBARGANTE), WANDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 019.101.521-02 (EMBARGADO), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (EMBARGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (EMBARGADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (EMBARGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (EMBARGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), LARISSA SOARES RODRIGUES - CPF: 033.792.711-10 (EMBARGADO), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (EMBARGADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (EMBARGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JANAYNA BARBOSA DA SILVA - CPF: 037.318.421-22 (EMBARGADO), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (EMBARGANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 053.984.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (EMBARGANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (EMBARGANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado, não se prestando para rediscutir matéria já decidida ou para promover novo julgamento da causa.

Inexiste omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes. No caso, o acórdão analisou detidamente as provas produzidas, inclusive abordando expressamente a validade do reconhecimento fotográfico e a suficiência dos elementos probatórios para embasar a condenação.

A alegação de que o acórdão não teria enfrentado a aplicação do art. 155 do CPP não procede, pois o julgado expressamente considerou que, embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido confirmado pela vítima em juízo, tal elemento encontrava-se amparado por outros meios de prova, como os depoimentos coerentes e consistentes dos policiais e demais elementos circunstanciais.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP não configura omissão, mas sim entendimento contrário à pretensão dos embargantes, tendo o colegiado fundamentado sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Para fim de prequestionamento, é necessária a demonstração de efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, não bastando a mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Brenda Costa David Gomes
e
Eduardo dos Santos Souza
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Brenda Costa David Gomes
e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
nas penas do artigo 1o, inciso I c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997 (Id. 299406397).

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão por não ter enfrentado argumentos fundamentais da defesa, quais sejam: 1) a ausência de provas produzidas em juízo que corroborem a condenação; 2) a inadmissibilidade das provas exclusivamente inquisitoriais, conforme artigo 155 do CPP; e 3) a ausência de reconhecimento pessoal válido, em conformidade com o artigo 226 do CPP.

Sustentam que a sentença condenatória foi exarada com base em elementos constantes exclusivamente no inquérito policial, sem que nenhuma prova tenha sido produzida em contraditório judicial, e que o reconhecimento fotográfico realizado não obedeceu às formalidades legais, tornando-o nulo ou imprestável como meio de prova autônomo.

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas ou, caso mantida a decisão, que sejam expressamente enfrentadas e rejeitadas as teses, para fim de prequestionamento dos artigos 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, 155 e 226 do CPP, e 93, IX da CF/88 (Ids. 300178370 e 300816351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas pelo colegiado. Sustenta que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração (Id. 311445891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Brenda Costa David Gomes
e
Eduardo dos Santos Souza
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Brenda Costa David Gomes
e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
nas penas do artigo 1o, inciso I c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Analisando detidamente os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada.

Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar três argumentos fundamentais: 1) a ausência de provas produzidas em juízo que corroborem a condenação; 2) a inadmissibilidade das provas exclusivamente inquisitoriais, conforme artigo 155 do CPP; e 3) a ausência de reconhecimento pessoal válido, em conformidade com o artigo 226 do CPP.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que todas essas questões foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes.

No que tange à alegada ausência de provas produzidas em juízo e à inadmissibilidade de provas exclusivamente inquisitoriais, o acórdão expressamente consignou:

"Embora a vítima Izaura Xavier de Lima Sousa não tenha sido ouvida em juízo (tendo prestado declarações apenas na fase policial), outros elementos de prova confirmam a participação dos réus absolvidos nos fatos criminosos."

E prosseguiu analisando detalhadamente os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, que confirmaram o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia, bem como outros elementos de prova que corroboravam a autoria delitiva:

"Conforme depoimento do Delegado de Polícia Fabio Nahas Pereira dos Santos, colhido em juízo, a vítima reconheceu, sem hesitação, os acusados como autores do crime. [...] O Investigador de Polícia Cleiton de Souza Jacobina também confirmou em juízo que a vítima reconheceu os acusados [...] Igualmente, o Investigador Márcio Lazaro de Carvalho confirmou que a vítima indicou nome de todos os réus [...]"

O acórdão também destacou que a vítima não compareceu em juízo porque teve de fugir da cidade após receber ameaças de morte por ter denunciado os integrantes da facção criminosa, circunstância que não poderia beneficiar os acusados, uma vez que foi justamente o temor de represálias que impediu a vítima de confirmar suas declarações em juízo.

Quanto à validade do reconhecimento fotográfico, o acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido confirmado pela vítima em juízo (em razão de sua ausência na instrução processual por temor de represálias), tal elemento encontra-se amparado por outros meios de prova, como os depoimentos coerentes e consistentes dos policiais e demais elementos circunstanciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 647.878/SP, firmou entendimento no sentido de ser válido o reconhecimento por fotografia, quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise."

E citou precedente específico sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Na hipótese dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na delegacia e em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. (STJ, AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)"

No caso específico da embargante
Brenda
, o acórdão foi ainda mais enfático ao afastar a alegação de insuficiência probatória:

"A materialidade e autoria do crime de tortura mediante sequestro estão sobejamente comprovadas em relação à Brenda. Além das declarações da vítima, que a reconheceu como uma das autoras do crime, há evidências concretas que corroboram sua participação. Destaca-se o monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pela recorrente, que comprovou sua presença no local do crime no horário indicado pela vítima. Tal fato, inclusive, foi admitido pela própria apelante em seu interrogatório judicial, quando confirmou ter estado no local."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da suficiência probatória ou da aplicação do art. 155 do CPP, pois o acórdão expressamente considerou que, embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido confirmado pela vítima em juízo, tal elemento encontrava-se amparado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, não houve omissão quanto à análise da validade do reconhecimento fotográfico à luz do art. 226 do CPP, pois o acórdão enfrentou a questão, fundamentando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a validade do reconhecimento por fotografia quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em análise.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP não configura omissão, mas sim entendimento contrário à pretensão dos embargantes.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"não se caracteriza a omissão quando o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles."
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para promover novo julgamento da causa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrário à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos. A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento. Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal."
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0002003- 22.2014.8.11.0044, Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA DO JULGAMENTO: 23/02/2022)

Quanto ao prequestionamento pretendido pelos embargantes, é cediço que, mesmo para tal finalidade, é necessária a demonstração de efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, não bastando a mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte. Embargos conhecidos e desprovidos."
(TJMT – N.U 1007928-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021. Publicado no DJE 20/09/2021)

No caso em análise, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, não há como acolher os embargos de declaração, nem mesmo para fim de prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Brenda Costa David Gomes
e
Eduardo dos Santos Souza
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025